Tribunal: TJSP
Processo: 2088190-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088190-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
DANIEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SANTANDER LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088190-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43462
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 7a Vara Cível
EBTE. : Daniel da Silva
EBDA. : Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil

VOTO No 43.462
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de
insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os
fundamentos
adotados
pelo
venerando
acórdão.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é
admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Alega o embargante que há omissão no venerando acórdão que
deixou de analisar a questão relativa ao prazo prescricional para cobrança das
contraprestações inadimplidas, afirmando que se trata de prazo quinquenal, bem como não
analisou o contido nos artigos 189, 368, 369 e 882 do Código Civil, que impedem que
créditos prescritos sejam exigidos e reconhecidos judicialmente em favor do credor inerte.
Por isso, pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios.
É o resumo do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é
o que acontece na presente hipótese em que o embargante manifesta inconformismo para
rediscutir os fundamentos do venerando acórdão.
Não há a alegada omissão. A turma julgadora, analisando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088190-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43462
3
elementos constantes nos autos, destacou de forma clara que “Consoante se depreende, a
decisão agravada afastou alegação de prescrição da pretensão do polo ativo, bem como
das contraprestações devidas ao banco, considerando autorizada a compensação do saldo
devedor. Em relação à pretensão de ressarcimento do VRG, ponderou que o prazo
prescricional é decenal, por se tratar de direito pessoal, e contado a partir da
reintegração do veículo (27/04/2011). No tocante ao prazo para prescrição das
contraprestações, tendo em vista sua natureza contratual, também considerou o prazo de
dez anos, pautando-se em entendimento do C. STJ (Embargos de Divergência em Resp
1.281.594-SP, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer). Bem por isso, a decisão recorrida
consignou “Deste modo, o crédito referente aos encargos bancários e às contraprestações
continua existindo e pode ser objeto de compensação junto a eventual saldo credor do
VRG observados os valores recebidos pela instituição financeira com a alienação do bem
a terceiro.”
Afasta-se a pretensão do agravante no tocante à alegada prescrição
das contraprestações inadimplidas e aplicação do prazo prescricional previsto no artigo
206, § 5o, I, do Código Civil, uma vez que não se trata de dívida líquida constante em
instrumento particular. Cuida-se de pedido de restituição fundada em obrigação de
natureza pessoal, sendo aplicável ao caso o prazo geral decenal, nos termos do artigo 205
do Código Civil. A propósito, confira-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
FACE
DE DECISÃO
EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CARÁTER
INFRINGENTE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL, DEVOLUÇÃO DE VRG E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DAS AÇÕES PESSOAIS. 1. Não se tratando de execução de título
de crédito cambial, a prescrição incidente sobre os valores decorrentes da atividade
creditícia das instituições financeiras está sujeita ao prazo das ações pessoais, que era
vintenário na vigência do Código Civil anterior e atualmente é decenal. Precedentes. 2.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.” (EDcl no AREsp no 493.863/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088190-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43462
4
QUARTA TURMA, j. 20.05.14).”
E acrescenta a turma julgadora:
“No caso, vê-se que o ajuizamento da ação de reintegração de posse
ocorreu no ano de 2011, momento em que houve interrupção do prazo prescricional, não
havendo notícia do trânsito em julgado da sentença ali prolatada, mas é certo que até a
propositura da presente demanda (em 19/06/2019) não transcorreu o prazo prescricional
decenal.
Por outro lado, conforme consignado na decisão agravada, não há
óbice ao cômputo das parcelas inadimplidas, pois “nos termos do artigo 189 do CC a
prescrição fulmina o exercício do direito de ação, não o direito material subjacente, o
qual remanesce junto à obrigação pactuada.”. E acrescenta: “o crédito referente aos
encargos bancários e às contraprestações continua existindo e pode ser objeto de
compensação junto a eventual saldo credor do VRG, observados os valores recebidos pela
instituição financeira com a alienação do bem a terceiro. Reforça este entendimento a
previsão do art. 882 do CC, que veda a repetição de valor pago por dívida prescrita.”
E conclui: “Desse modo, a prescrição implica em perda do direito
de ação, mas não fulmina a existência do próprio direito, de modo que o crédito continua
existindo, podendo ser objeto de compensação.”
Busca o embargante o reconhecimento da prescrição quinquenal das
contraprestações inadimplidas. Todavia, sem razão, conforme exposto no venerando aresto
embargado. O presente feito não é de ação de cobrança, mas conforme se depreende da
causa de pedir e pedido constantes na exordial, cuida-se de ação de restituição de VRG,
certo de que tal ação, como já decidido no C. STJ e mencionado no acórdão embargado,
possui caráter pessoal. Aplicável, assim, o prazo decenal com fundamento no artigo 205 do
Código Civil. Na hipótese, os pedidos estão fundados na restituição de quantias em razão
do contrato de arrendamento mercantil, cuja natureza contratual basta para conferir caráter
pessoal às obrigações dela decorrentes, sendo a prescrição geral para este tipo de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088190-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43462
5
Nada obstante a tentativa e esforço de argumentação do embargante,
não há fundamento para alteração do decidido no venerando acórdão, remanescendo
incólume o último fundamento quanto à possibilidade de compensação, inexistindo óbice
ao cômputo das contraprestações inadimplidas no caso, considerando-se que a prescrição
implica em perda do direito de ação, mas não fulmina a existência do próprio direito, de
modo que o crédito continua existindo.
Consigne-se, ademais, que admitir a alegação do autor, ora
embargante, acarretaria seu enriquecimento sem causa, o que é vedado no nosso
ordenamento jurídico. A propósito, em reforço a tal entendimento, confira-se julgado deste
E. Tribunal:
“APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS COM O VRG A SER
RESTITÚIDO. INOCORRÊNCIA. PRAZO INICIADO PARA AS PARTES COM O
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO
DO AUTOR IMPROVIDO. Não há falar em ocorrência da prescrição quinquenal relativa à
compensação do VRG pago com a contrapartida devida pelo período inadimplido até a
reintegração de posse do bem. A instituição financeira ajuizou a ação de reintegração de
posse em 2013, cuja sentença de procedência transitou em julgado em maio de 2014. Daí
porque não há se falar em ocorrência da prescrição quinquenal para aludida compensação,
seja porque a presente ação de restituição do VRG pago foi proposta em maio de 2017, seja
porque é de rigor a aludida compensação em conformidade com o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), como determinado na sentença. Admitir a tese do autor
importaria em seu evidente enriquecimento ilícito. Ademais, a correção monetária dos
valores é devida, pois nada mais é que recomposição do valor da moeda, em razão das
perdas oriundas da inflação.” (Apelação no 1009039-96.2017.8.26.0005 31a Câm. de
Direito Privado rel. Des. Adilson de Araujo j. 12/08/2019)
Não subsiste, portanto, alegação de ofensa aos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088190-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43462
6
infraconstitucionais apontados pelo embargante.
O que se denota é o inconformismo do embargante com o desfecho
da demanda, que lhe foi desfavorável, e o intuito de alçar as instâncias superiores para
reexame da questão.
O venerando acórdão está devidamente fundamentado, tendo a turma
julgadora abordado todas as questões relevantes para o desfecho da demanda, sem a
necessidade de especificar, um a um, os temas suscitados pelas partes.
Cabe destacar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que “Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, J. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
De mais a mais, os embargos declaratórios não constituem
sucedâneo recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso
aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões. A regra do art. 1.025 do CPC/15 é expressa
acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator